Tribunal: STF
Processo: RE 1600249
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-19
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

‘’EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Infração legal ou regulamentar verificada diante da inserção de exigências indevidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 014/2006 expedido pela Prefeitura Municipal de Araraquara. Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da Fazenda do Estado. Afastamento. Necessidade. Nos casos de multa imposta pelo TCE o crédito é exigível pelo Estado de São Paulo. Julgamento dos embargos com base nos artigos 598 e 515. 8$ 3º, do CPC. Preliminares: 1) ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal afastada. O Prefeito exerce o comando superior da administração municipal e pode responder pelos atos praticados por seus secretários (art. 76 e 84, inciso II, da CF/88) 2) Cerceamento de defesa. Inocorrência. As comunicações dos atos se realizaram na pessoa do Prefeito, ora apelado. 3) Ausência de fundamentação nas decisões administrativas. Não demonstração. Embargos improcedentes. Recurso provido. Recurso provido. ’’

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário, Edson Antonio Edinho da Silva alega violação dos artigos 18; 31, § 1º; 71, § 3º; e 75 da Constituição da República.
Sustenta que, “como o Estado de São Paulo não ostenta qualidade de gestor do orçamento municipal e nem competência para arrecadar receita a esse ente destinada (tributária ou não-tributária), não pode figurar no pólo ativo da ação manejada para cobrança da multa em debate, sob pena de ofensa direta aos artigos 18 e 31, 81º, da Constituição Federal”. 
Defende, também, que o Tribunal de Contas estadual “não poderia julgá-lo, sendo esta uma competência exclusiva da Câmara de Vereadores, o que foi afastado pelo v. acórdão recorrido, que entendeu legítima a aplicação de sanção pecuniária a Prefeito Municipal pelo Órgão de Contas”. 
Por fim, afirma “que o destinatário da sanção pecuniária que se pretende executar não é o Recorrente, Ex-prefeito de Araraquara, pois este está sujeito - tão só - ao julgamento da Câmara Municipal, não se podendo responsabilizá-lo com fundamento nos artigos 76 e 84, inciso II, da CF/88”. 
Contra a decisão que não admitiu o apelo extremo, foi interposto o agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
Por meio de decisão proferida em 3 de agosto de 2015, foi determinada a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 642/RG.
Em novo juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal local, no que se refere à matéria coincidente com o referido Tema 642 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. b, do Código de Processo Civil, e, no mais, inadmitiu o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inc. V, do CPC.
Contra a parte da decisão em que se negou seguimento ao recurso por aplicação do Tema 642 da Repercussão Geral, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido pelo Tribunal a Quo.
Para impugnar a parte remanescente da decisão de inadmissibilidade, foi manejado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. 
Decido. 
Inicialmente, com relação à matéria pertinente ao Tema 642 da Repercussão Geral, que trata da “[d]efinição do legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”, verifica-se que a questão já foi decidida pela Corte de origem, tendo sido negado seguimento ao apelo extremo “com base no que dispõe art. 1.030, inciso 1, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil”, sendo certo, igualmente, que o agravo interno manejado para impugnar essa parte da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi desprovido pela Corte de orgiem (e-doc. 16).
No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os Tribunais de Contas estaduais são competentes para aplicar sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos à sua fiscalização. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, todos envolvendo prefeito municipal:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E SANCIONATÓRIA. ART. 71, INCS. VIII A XI, DA CRFB. TEMA Nº 1.287 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem assentou a executividade de multa aplicada pelo Tribunal de Contas em face de prefeito independentemente da apreciação pela Câmara municipal. 2. Ausência de identidade com os Temas nº 157 e nº 835 do ementário da Repercussão Geral, pois o caso sob análise não trata de julgamento de contas da Administração municipal. 3. Os Tribunais de Contas estaduais são competentes para aplicar sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos à sua fiscalização. Acórdão do Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.305.882/RS-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 1/7/24).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos” (RE 729.744-RG e RE 848.826-RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.153.832-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)

“EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tribunal de Contas do Estado. Imposição de multa a administrador público. Possibilidade. Precedentes. 1. Os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos. 2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, de insuscetível revisão na via extraordinária. Sanção que não equivale à apreciação da regularidade das contas apresentadas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE nº 590.655/MG-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/2013).

No caso dos autos, Tribunal de origem deu provimento à apelação para julgar improcedentes os embargos à execução, consignando, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, que “[é] certo que os Tribunais de Contas não possuem competência para julgar as contas do Chefe do Executivo, todavia, ‘in casu’, não se trata de julgamento de contas, mas de imposição de sanção pecuniária por infração à norma legal ou regulamentar’’ (grifei).
Nesse contexto, verifica-se que para dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR CRÉDITO DECORRENTE DE MULTAS SIMPLES APLICADAS A GESTORES MUNICIPAIS. TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADPF 1011. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o Tema 642 da Repercussão Geral e com a ADPF 1011, além da incidência da Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, na espécie, a não aplicação da Súmula 279 do STF, bem como a correta aplicação dos precedentes supracitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte ao julgar o RE 1.003.433-RG/RJ (Tema 642), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no mérito, fixou a seguinte tese: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’. 4. Posteriormente, no julgamento da ADPF 1.011, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024, esta Corte declarou a legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. 5. Desse modo, correta a decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade do Estado de Goiás, no caso, para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas a gestor municipal, conforme jurisprudência reafirmada em sede de repercussão geral, Tema 642, e posteriormente aperfeiçoada no âmbito da ADPF 1.011, tendo vista que tal penalidade, conforme afirmado pela Corte de origem, é decorre de multa simples. 6. A definição acerca da natureza da multa imposta conduz, invariavelmente, ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1562114 AgR, Relator Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  20/10/2025).

“Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas estadual. Multa aplicada ao administrador municipal. Execução fiscal. Dano ao erário. Legitimidade do Estado. Necessidade de reexame de provas e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que declarou a nulidade da certidão de divida ativa. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.470.784/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 26/03/2024)

“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Legitimidade para execução de multa aplicada pelo tribunal de contas estadual. Tema RG nº 642. Execução da multa imposta em razão de danos ao erário municipal: competência municipal. Análise de legislação local e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG 642 e em razão dos óbices dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em seu recurso, o agravante sustenta que o presente caso apresenta particularidades em relação ao apreciado quando do julgamento do Tema RG nº 642. Alega que questão tratada neste processo não causou prejuízo ao erário municipal. Argumenta que citou em seu recurso extraordinário norma de lei estadual, mas apenas para demonstrar que o servidor recorrido não foi condenado por trazer prejuízo ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos e em normas locais, concluiu que a multa em discussão foi aplicada em decorrência de ato lesivo praticado contra município. 4. O acolhimento das alegações do agravante em sentido contrário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 5. A partir destes pressupostos, verifica-se ter a Corte de origem aplicado corretamente a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 642, concluindo pela ilegitimidade do ente público estadual para cobrar a multa em discussão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.484.078/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/09/2024).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.380.782/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 12/03/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.413.553/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/03/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  
Publique-se.
Brasília, 19 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente